Tribunal: TJSP
Processo: 1044826-03.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Remoção
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Servidora pública Estadual – Agente de Segurança Penitenciária – Pedido de Remoção por caráter humanitário da Unidade Votorantim para a Unidade Lucélia com base em circunstância excepcional – Filho menor da Servidora (divorciada) que é portador de necessidade especial - TEA (Transtorno de Espectro de Autismo) – Justificada a sua transferência em localidade

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Servidora pública Estadual – Agente de Segurança Penitenciária – Pedido de Remoção por caráter humanitário da Unidade Votorantim para a Unidade Lucélia com base em circunstância excepcional – Filho menor da Servidora (divorciada) que é portador de necessidade especial - TEA (Transtorno de Espectro de Autismo) – Justificada a sua transferência em localidade almejada, porquanto a criança residirá com Genitor e seus familiares, sendo esta totalmente dependente, necessitando de cuidados especiais – Pedido administrativo indeferido – Irresignação – Cabimento – Circunstâncias e documentos dos autos que são robustos o suficiente a autorizar interferência do Judiciário na discricionariedade do ato administrativo – Inexistência de prejuízo ao serviço público – Princípios e prerrogativas da Administração que devem ser ponderados com o princípio da dignidade da pessoa humana.
Precedentes deste E. Tribunal.
Decisão mantida.
Recursos voluntário e oficial desprovidos.